Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-68.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001507-68.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE FERNANDO MENDONCA DE MATOS

Advogado(s)
:
MELRILU VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA LIQUIDA SUPERIOR À MÉDIA DA POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA INCAPAZES DE POSSIBILITAR O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001507-68.2024.8.05.9000
, em que figuram como agravante
JORGE FERNANDO MENDONCA DE MATOS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator